Tribunal: TJMT
Processo: 1052932-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052932-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[TATIANE FERREIRA LADISLAU - CPF: 016.899.231-05 (APELANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1052932-75.2019.8.11.0041.

APELANTE:
TATIANE FERREIRA LADISLAU.

APELADO:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRADUÇÃO EM DIREITO – DISCIPLINA DE ESTÁGIO PENDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES À MATÉRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL QUE NÃO DESONERAVA COMPLETAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA MATÉRIA – SENTANÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A apelante não pode exigir o adimplemento das obrigações contratuais sem que tenha exaurido as suas, posto que não cursou as disciplinas necessárias para a conclusão do curso
, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001457-58.2023.8.11.0003.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1052932-75.2019.8.11.0041.

APELANTE:
TATIANE FERREIRA LADISLAU.

APELADO:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TATIANE FERREIRA LADISLAU
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência n. 1052932-75.2019.8.11.0041, ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que à época da realização da disciplina de estágio supervisionado na faculdade de Direito, exercia atividade incompatível, motivo pelo qual informou sobre o seu impedimento à instituição de ensino.

Afirma que, no entanto, fora surpreendida com a informação de que não teria cumprido a referida disciplina, mesmo após ter cientificado a apelada.

Aponta que a instituição de ensino informou que não houve a apresentação da certidão da OAB por parte da recorrente e que, em razão disso, os processos decorrentes do estágio não foram transferidos para outros alunos, o que ocasionou a atribuição de matéria “não cursada”.

Assevera que não seria razoável alterar, neste momento, a sua condição de bacharel em direito tão somente em virtude da retificação da nota discutida nesta lide.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 202071696.

Foram apresentadas as contrarrazões id 196797689, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou a ação de obrigação de fazer originária, objetivando que a Recorrida restabeleça a nota referente à disciplina de estágio supervisionado, garantindo a sua plena e definitiva aprovação para cursar o 10o semestre do Curso de Direito.

Para tanto, aduziu que à época da realização da matéria de estágio, exercia atividade incompatível com a referida disciplina, uma vez que atuava no Fórum da Capital em contrato de estágio remunerado.

Aponta que informou a professora responsável pela referida matéria, mas que fora comunicada, posteriormente, que a matéria constava como não cursada, ao argumento de que não foram procedidas todas as obrigações inerentes a dispensa da disciplina.

O juízo
a quo
, embora inicialmente tenha deferido a liminar, proferiu sentença julgando improcedente o pedido e revogando a medida concedida.

Pois bem.

Ab initio
, note-se que, nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da procedência dos pedidos, incumbe ao requerente/apelante demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já que se trata de fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia à autora, ora Apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o correto cumprimento do contrato por sua parte e o descumprimento pela parte ré; e, à ré, ora parte Apelada, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

O art. 28, IV da Lei no Lei n. 8.906/94, de fato estabelece que a advocacia é atividade incompatível com os cargos vinculados ao poder judiciário, senão vejamos:

“Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;”

No entanto, cabia a parte autora/apelante providenciar o devido requerimento e cumprimento das medidas assessórias, mesmo porque o simples impedimento não eximia a estudante de prestar o suporte e informações inerentes à matéria.

Calha ponderar, inclusive, que o Regulamento do Núcleo de Práticas Jurídicas da apelada previa especificamente que os alunos que estavam exercendo atividade incompatível, como a apelante, deveriam comprovar a situação, bem como permaneciam cumprindo os deveres relacionados à disciplina, observadas as limitações impostas, conforme cito abaixo:

Assim, não tendo a apelante comprovado que comunicou devidamente a instituição e o cumprimento das obrigações acessórias, não é possível considerar que esta poderia ser considerada apta na disciplina de estágio supervisionado.

Dessa forma, nota-se que há expressa previsão legal para o fornecimento dos materiais didáticos aos portadores de necessidade especiais, sendo que a norma restaria inócua caso não fossem acolhidos tais pedidos da inicial, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença ora recorrida.

Ao firmar a relação jurídica com a instituição de ensino, a apelante detinha plena ciência de que deveria cursar as disciplinas e para obter o diploma do Curso de Direito, não podendo socorrer à via judicial para buscar o cumprimento forçado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os horários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024